Tribunal: TJMT
Processo: 1055515-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055515-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYRIK EVERTON DE CAMPOS MOURA - CPF: 043.016.831-43 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação que buscava declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes por instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação contratual entre as partes apta a legitimar a cobrança e a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos configura ato ilícito gerador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não dispensa o consumidor de demonstrar verossimilhança mínima de suas alegações.

4.

A parte agravada comprova a relação contratual por meio de contrato eletrônico com certificação digital, registro de IP e aditivo contratual, conferindo autenticidade à contratação.

5.

Os extratos financeiros demonstram que houve pagamentos realizados (matrícula e mensalidades), comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato.

6.

Documentos sistêmicos, quando acompanhados de elementos técnicos e comportamentais corroborativos, possuem validade probatória suficiente para comprovar contratação eletrônica.

7.

A inadimplência posterior legitima a inscrição em cadastros restritivos, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

8.

Inexiste falha na prestação do serviço ou ato ilícito, afastando o dever de indenizar por danos morais.

9.

O agravo interno não apresenta argumentos novos, limitando-se à reiteração de teses já analisadas, evidenciando caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação de contratação eletrônica mediante certificação digital, registro de IP e comportamento posterior do consumidor valida a relação jurídica. 2. O pagamento de parcelas do contrato constitui forte indício de anuência e afasta alegação de desconhecimento da contratação. 3. A negativação decorrente de débito legítimo configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; CC, art. 188, I; CPC, art. 1.021, § 4o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por THAYRIK EVERTON DE CAMPOS MOURA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá, id. 339271888.

Em suas razões de agravo interno, sustenta o agravante que a decisão monocrática baseou-se em provas unilaterais produzidas pelo sistema da agravada, reiterando a inexistência de vínculo contratual e pugnando pela condenação em danos morais.

A agravada apresentou contrarrazões arguindo preliminar de ausência de impugnação específica e, no mérito, defendendo a manutenção da decisão agravada.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Rejeito a preliminar de dialeticidade arguida pela agravada, uma vez que, embora o agravante reitere teses da inicial, é possível extrair o inconformismo voltado contra a valoração probatória adotada na decisão monocrática, o que satisfaz o requisito de admissibilidade.

A controvérsia reside na existência de relação jurídica capaz de legitimar a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes. O agravante insiste na tese de que desconhece completamente os débitos que originaram a negativação de seu nome, sustentando que nunca contratou ou utilizou qualquer serviço educacional oferecido pela agravada.

Embora seja aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tal instituto não é absoluto e exige do consumidor ao menos a demonstração de verossimilhança de suas alegações ou a comprovação de sua hipossuficiência técnica.

No presente caso, a agravada se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório ao apresentar um conjunto robusto de elementos que comprovam a existência da relação contratual e a legitimidade do débito. Foram juntados aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais com certificado de aceite digital datado de 26 de janeiro de 2024, contendo o registro do endereço IP do qual partiu a contratação, além do aditivo contratual para parcelamento de mensalidade (ids.
330870437 e 330870438).

Consta, ainda, o extrato financeiro apresentado pela agravada demonstra de forma inequívoca que o próprio agravante efetuou o pagamento da matrícula no valor de R$ 59,00 em 29 de janeiro de 2024, bem como o pagamento de duas mensalidades no valor de R$ 941,38 cada uma, em 02 de março de 2024 e 09 de março de 2024, totalizando R$ 1.967,65 em pagamentos realizados.

Mais contundente é o extrato financeiro (ID 330870440), que comprova que houve o pagamento da matrícula (R$ 59,00) em 29/01/2024 e das mensalidades de fevereiro e março de 2024 nos dias 02/03/2024 e 09/03/2024. A realização de pagamentos é ato incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato. Não é razoável supor que um terceiro fraudador pagaria as parcelas iniciais da dívida.

O status acadêmico apresentado nos autos confirma que o agravante esteve matriculado no curso de Direito, tendo cursado o primeiro semestre de 2024 e posteriormente solicitado trancamento, com situação final de "desistente". Esses elementos, analisados em conjunto, formam um quadro probatório consistente que comprova não apenas a existência da relação jurídica, mas também a ciência e anuência do agravante quanto aos termos contratuais.

O agravante insiste em desqualificar as provas apresentadas pela agravada, classificando-as como "unilaterais" ou "telas sistêmicas". Contudo, tal argumentação não prospera quando confrontada com a realidade dos fatos demonstrada nos autos. Os documentos apresentados não se limitam a simples impressões de tela, mas incluem contratos com certificação digital, extratos financeiros detalhados e histórico acadêmico, elementos que, em seu conjunto, conferem segurança jurídica suficiente para o reconhecimento da relação contratual.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem reconhecido a validade dos contratos eletrônicos quando acompanhados de elementos que assegurem a autenticidade da contratação, especialmente quando há registro de IP, dados pessoais específicos e, principalmente, comportamento posterior compatível com a adesão contratual, como ocorre no presente caso com os pagamentos realizados.

Dessa forma, comprovada a relação jurídica entre as partes e a posterior inadimplência do agravante quanto às mensalidades subsequentes, a negativação de seu nome constitui mero exercício regular de direito por parte da agravada, conforme previsto no artigo 188, inciso I, do Código Civil. Consequentemente, não há que se falar em falha na prestação do serviço, tampouco em ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais.

A decisão monocrática analisou adequadamente a controvérsia e as provas apresentadas. Os argumentos apresentados no agravo interno não trazem elementos novos capazes de modificar esse entendimento, limitando-se a reiterar as mesmas teses já analisadas e rejeitadas nas instâncias anteriores.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026